Tribunal: TJES
Processo: 5000276-69.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000276-69.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ANA DAMASCENO DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000276-69.2022.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença acostada no ID 3434498, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
MARIA ANA DAMASCENO DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral.

O
decisum
, ainda, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em face do ente estadual, uma vez que a autora estaria patrocinada pela Defensoria Pública (súmula 421 do STJ).

Em suas razões juntadas no ID 3434505, a recorrente pretende a reforma da parte final da sentença vergastada, de que trata dos honorários advocatícios. Isso porque, alega que a verba honorária deve ser arbitrada em favor da própria Defensoria Pública, sob o argumento de que possui autonomia administrativa e financeira, não se aplicando a Súmula 421 do c. STJ no caso concreto.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 3434509, pelo desprovimento do recurso.

Promoção ministerial de 1º Grau no ID 3434511.

É o breve relatório.

Vitória, 1º de novembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000276-69.2022.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença acostada no ID 3434498, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
MARIA ANA DAMASCENO DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral.

O
decisum
, ainda, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em face do ente estadual, uma vez que a autora estaria patrocinada pela Defensoria Pública (súmula 421 do STJ).

Em suas razões juntadas no ID 3434505, a recorrente pretende a reforma da parte final da sentença vergastada, de que trata dos honorários advocatícios. Isso porque, alega que a verba honorária deve ser arbitrada em favor da própria Defensoria Pública, sob o argumento de que possui autonomia administrativa e financeira, não se aplicando a Súmula 421 do c. STJ no caso concreto.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 3434509, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O cerne da questão recursal é a possibilidade – ou não – da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual.

Realizando uma reflexão sobre a matéria, apesar de não desconhecer o julgado proferido pelo STF nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017, tendo como Relator o E. Min. Gilmar Mendes, no qual restou decidido que,
“após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”,
tenho por bem continuar adotando a posição externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, o referido Tribunal Superior, em 03 de março de 2010, editou a Súmula nº 421, que assim dispõe:

Súmula nº 421 STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Dessa forma, colhe-se do entendimento do C. STJ, que aquela Corte Superior, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública, fazendo incidir o verbete sumular 421. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO AUTÔNOMO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM SEDE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO PRÓPRIO ESTADO. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. 1. Discute-se nos autos a aplicação ou não da Súmula 421/STJ quando a Defensoria Pública do Estado demanda contra o próprio Estado. 2. Fica afastada a incidência da Súmula 126/STJ quando não existir no acórdão recorrido fundamento constitucional autônomo suficiente para manter o acórdão. 3. A apreciação de suposta violação de preceitos constitucionais não é possível na via especial, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5. Sendo o crédito extinto na sua origem, porquanto há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, não há que se falar em coisa julgada. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016). grifei.

Importa mencionar, nesse turno, que a Emenda Constitucional nº 45/2004 apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, contudo, conferir-lhes personalidade jurídica própria e tampouco autonomia financeira.

Dessa forma, pelo fato de a Defensoria Pública Estadual ter assistido parte hipossuficiente em demanda contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence, torna-se impossível a condenação desta em honorários de sucumbência nas causas patrocinadas por aquela, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, a qual, nos termos do art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação.

Assim, mesmo com autonomia funcional e administrativa, as Defensorias Públicas continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remunera, sendo que as verbas por ela arrecadadas não deixam de ser verbas do próprio Estado.

Por oportuno, cito precedente da Egrégia Terceira Câmara Cível, relatado pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO CONTRA O ESTADO. INSTITUTO DA CONFUSÃO. 1) Segundo pacífico entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe à Defensoria Pública, quando vencedora, perceber honorários sucumbenciais ao final da demanda, exceto nos casos em que tenha atuado contra a pessoa jurídica da qual faz parte (súmula nº 421).
2) Malgrado autônoma sob o aspecto funcional (art. 134, §2º, da CF/1988), a Defensoria integra a estrutura administrativa do Estado-membro, desvelando-se inapropriada a condenação deste ao pagamento de honorários nas causas patrocinadas por aquela, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, previsto no art. 381, do Digesto Civilista de 2002
. 3) Ainda que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, ope legis, funciona como modalidade extintiva das obrigações. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 24120310750, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015)

Nesta toada, como dito antes, apesar de não desconhecer que o Excelso STF, no dia 30 de junho de 2017, julgou o agravo regimental em ação rescisória nº 1937/DF, decidindo que a União Federal deveria ser condenada a pagar honorários em favor da Defensoria Pública da União (DPU), ainda que esta seja um órgão autônomo daquele ente público, a meu sentir, o referido julgado não possui força de precedente vinculante, já que não foi proferido, seja em controle concentrado de constitucionalidade ou até mesmo em julgamento de recurso extraordinário, a teor do que dispõe o art. 927 do CPC/15.

A súmula nº 421 do STJ, ao contrário, mesmo com essa decisão isolada proferida pelo guardião da Constituição, continua sendo aplicada no âmbito do Tribunal da Cidadania, inclusive, ainda, em relação aos casos em que envolver a Defensoria Pública da União. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 431/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante
. 2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1659009/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

_____________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535, II, do CPC/1973, pois, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 3. "Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública" (REsp 1.199.715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/2/2011, DJe 12/4/2011).
4. No caso, como a CEF integra a mesma pessoa jurídica que a DPU, no caso, a União (Fazenda Pública), torna-se descabido o pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1383669/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

Portanto, como se vê dos precedentes acima citados, o verbete sumular nº 421 do STJ, até o presente momento, não foi cancelado, não podendo, a meu sentir, este Egrégio Tribunal superar o entendimento sumulado, pois somente aquele Tribunal Superior é que detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou os enunciados de súmulas editados.

E, sendo assim, como por todos é sabido que a principal missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça é tornar homogênea a interpretação da lei federal infraconstitucional no território nacional, não me resta outra solução, neste momento, senão acompanhar o entendimento da referida Corte Superior.

Sobre o tema, aliás, vale citar julgado proferido pela E. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, nos autos da Apelação Cível nº 0000635-34.2016.8.08.0062, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUAÇÃO CONTRA A PESSOA JURÍDICA À QUAL PERTENCE IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 421 DO STJ ENTENDIMENTO FORJADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO ORIENTAÇÃO DO STF DESPROVIDA DE CARÁTER VINCULANTE POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) De acordo com a posição consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e sedimentada no enunciado de sua Súmula 421, inviável a estipulação de honorários advocatícios para a Defensoria Pública, nas hipóteses em que ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, pois em situações dessa compostura, a obrigação assim estabelecida seria extinta pelo instituto da confusão positivado pelo art. 381 do Código Civil.
2) Em matéria infraconstitucional, este Tribunal está jungido à observância dos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especiais repetitivos, predicado do qual restou investido o enunciado da Súmula 421 de nossa Corte da Cidadania, a partir do julgamento do REsp 1.199.715/RJ. 3) Até que sobrevenha a superação total (
overruling
) ou parcial desse precedente pelo próprio Superior Tribunal de Justiça ou pela única Corte que lhe é hierarquicamente superior, desde que observada a forma procedimental adequada para tanto, devemos seguir a orientação vinculante emanada por aquele Tribunal de Sobreposição, sob pena de malferir a norma jurídica estampada no art. 927, III, do Código de Processo Civil, atentando contra a necessidade de segurança jurídica, liberdade e isonomia que compatibilização horizontal e vertical das decisões judiciais visa salvaguardar. 4) A mudança de orientação sinalizada pelo Supremo Tribunal Federal ainda não desfruta dos requisitos necessários para torná-la verticalmente vinculante, remanescendo à Defensoria Pública a possibilidade de submeter a matéria àquela Corte Suprema, através da interposição do recurso extraordinário
[...] (TJES, Classe: Apelação, 62160006037, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Por fim, ressalto que, apesar da divergência, existem ainda precedentes das Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça, mesmo após a decisão outrora mencionada do STF, que continuam aplicando o entendimento no sentido de que não é possível condenar a Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, como se depreende dos recentes julgados abaixo transcritos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA POR MÉDICO HABILITADO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. REMESSA ADMITIDA PARA MANTER A SENTENÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. [...] 3
. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ)
. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011). 4. Remessa necessária admitida para manter a sentença. Recurso voluntário não provido. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 48150133139, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 26/09/2017)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SÚMULA 421/STJ – CONDENAÇÃO INCABÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1
) Segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caberá à Defensoria Pública, se for o caso, perceber honorários sucumbenciais ao final da demanda, afastando-os tão somente nos casos em que a atuação da referida instituição tenha ocorrido contra a pessoa jurídica da qual faça parte. 2) Súmula nº 421/STJ
: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 3) Quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, decerto não é cabível sua condenação ao pagamento de honorários. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 24160163283, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1) Como cediço, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertence. Redação da Súmula nº 421 do STJ
. 2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24151573599, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018)

Nesse diapasão, como a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, representando os interesses da autora, atuou em demanda que foi proposta pelo Estado do Espírito Santo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em honorários de sucumbência.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000276-69.2022.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.